Tribunal: TJES
Processo: 0805192-39.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0805192-39.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS JUNTADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os valores relativos ao reajuste de 11,98% teriam sido pagos e de que o exequente teria permanecido inerte, caracterizando concordância tácita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com base em documentos juntados pela parte contrária, violou o art. 10, do CPC, em razão da ausência de intimação da parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que extinguiu o cumprimento de sentença foi proferida com base em documentos e informações trazidas pela executada, sem que o exequente fosse intimado para se manifestar, em ofensa ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a sentença proferida com fundamento em elementos sobre os quais não foi oportunizada às partes prévia manifestação. 2. A inobservância do contraditório previsto no art. 10 do CPC configura error in procedendo e impõe a anulação da decisão.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0805192-39.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CELIO ALEXANDRE PICORELLI DE OLIVEIRA - ES7824
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A sentença proferida julgou extinto o cumprimento de sentença sob o argumento de que o executado informou e demonstrou, por meio de documentos, que os valores relativos ao percentual de 11,98% teriam sido pagos aos servidores substituídos, e que o exequente teria permanecido inerte, caracterizando-se, assim, a concordância tácita.

Da análise dos autos, observo que o exequente, ora apelante, apresentou manifestação à impugnação (fls. 2.338/2.339 - volume 12). Após, o juízo de origem proferiu despacho determinando que a Gerência de Coordenação de Recursos Humanos do Ministério Público/ES esclarecesse se houve ou não o pagamento do reajuste devido. O exequente, novamente, peticionou (fls. 2.342/2.344) apresentando novos cálculos e requerendo a respectiva homologação.

Ato seguinte, em razão da inércia da Gerência de Coordenação de Recursos Humanos do Ministério Público/ES, foi proferido outro despacho para que a Procuradoria-Geral de Justiça informasse a respeito do pagamento dos valores decorrentes do percentual de 11,98% para os servidores listados na última planilha apresentada pelo exequente. Após manifestação, sobreveio sentença extinguindo o feito.

Nesse passo, embora o magistrado tenha afirmado que o exequente permaneceu inerte, não houve a sua intimação para se manifestar sobre as informações prestadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, violando, assim, o disposto no art. 10, do CPC,
in verbis
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Sobre o tema, o C. STJ entende que
"a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio.
A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial
. A
consequência da inobservância do dispositivo é a
nulidade da decisão surpresa
, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador."
(REsp 1.676.027/PR, 2ª Turma).

Nesse passo, flagrante a ocorrência de
error in procedendo
, em razão da ofensa ao princípio do contraditório. A propósito:

[...] 12. In casu, o Acórdão recorrido decidiu o recurso de apelação da autora mediante fundamento original não cogitado, explícita ou implicitamente, pelas partes. Resolveu o Tribunal de origem contrariar a sentença monocrática e julgar extinto o processo sem resolução de mérito por insuficiência de prova, sem que as partes tenham tido a oportunidade de exercitar sua influência na formação da convicção do julgador. Por tratar-se de resultado que não está previsto objetivamente no ordenamento jurídico nacional, e refoge ao desdobramento natural da controvérsia,
considera-se insuscetível de pronunciamento com desatenção à regra da proibição da decisão surpresa
, posto não terem as partes obrigação de prevê-lo ou adivinhá-lo.
Deve o julgado ser anulado, com retorno dos autos à instância anterior
para intimação das partes a se manifestarem sobre a possibilidade aventada pelo juízo no prazo de 5 (cinco) dias. [...] (STJ, REsp 1.676.027 - PR, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 26/09/2017).

Dessa forma, conheço e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, por violação ao princípio do contraditório, determinando o retorno dos autos à origem, devendo o julgador observar o dispositivo supramencionado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.